Tribunal: TJDFT
Processo: 0716664-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716664-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: TIAGO HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por TIAGO HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. O requerente elenca 7 processos pelos quais pretende a revisão. São eles: a) no 2009.09.1.020362- 2, IP no 448/2009-32a DP (CP 157, caput, por duas vezes em concurso formal, art. 70 - 4 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa); apensados: b) 2009.09.1.017792-0 (CP 157 §2o, I - 4 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa); c) 2009.09.1.018129-7 (CP 157 §2o incisos I e II - de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa); d) 2009.09.1.015316-2 (CP 157 §2o inciso II - 5 (cinco) anos e 4 (quarto) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa); e) 12009.09.1.010360 – 7 (CP 157, caput, - 4 (quarto) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa); f) 2009.09.1.010278-2 (CP 157, caput - 4 (quarto) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa), g) 2009.09.004927-5 (CP 157, § 2o, Inciso I - 5 (cinco) anos e 4 (quarto) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa). Esclarece que, em recurso, foi redimensionando a pena do acusado para 32 anos de reclusão no regime fechado e 73 dias-multa. O requerente tem por objetivo reformar a decisão condenatória ao argumento de ser contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos. Em suma, assevera que vícios apontados consistem em falhas no procedimento de reconhecimento, ausência do exame pericial da arma de fogo e ausência de prova na participação do crime. Sustenta o princípio in dúbio pro reo. Reclama o uso de majorantes e circunstância de maus antecedentes, bem como a inobservância da atenuante da menoridade relativa na data dos fatos e da continuidade delitiva. Argumenta a proibição a ocorrência de reformatio in pejus. Requer o deferimento da liminar para suspender a execução no 0180944-68.2009.8.07.0015 em tramitação na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação e fixação de indenização pelos prejuízos sofridos e a anulação os processos; subsidiariamente, seja julgada procedente a revisão para reconhecer a continuidade delitiva, a vedação da elevação da pena, seja fixado o regime inicial semiaberto, aplicada a atenuante da menoridade relativa e modificada a pena para afastar majorante e reconhecer causa de diminuição de pena. É o relatório. Decido. Dispõe o ordenamento a possibilidade de requerer a revisão dos processos transitados em julgados nas hipóteses do art.621 do CPP, verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Com efeito, a revisão criminal não possui escopo recursal, mas configura-se como ação própria desconstitutiva da coisa julgada penal. Sobre o tema, confira-se abalizada doutrina[2]: Na esteira da jurisprudência do STJ, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois nada mais é que a desconstituição da coisa julgada em face da prevalência, na seara penal, do princípio da verdade real sobre a verdade formal. 2. O acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. O requerente fundamenta a presente ação revisional no inciso I do artigo 621, qual seja, sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Pertinente consignar que a revisão criminal, em razão de sua qualidade peculiar de alteração/reforma de coisa julgada material, comporta deferimento de liminar tão somente em situações excepcionais. No caso em análise, em que pesem os argumentos da defesa, não restou demonstrado, neste momento de análise perfunctória, a ocorrência de grave erro do Poder Judiciário ou a presença de novas provas irrefutáveis da suposta inocência do requerente ou de circunstância que determine ou que autorize diminuição especial da pena. Assim, não se vislumbra a presença de fumus boni juris e periculum in mora capazes de garantir a concessão da liminar pretendida, sendo certo também que a revisão criminal não é dotada de efeito suspensivo automático. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, maio de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora